Tribunal: TJMT
Processo: 1023791-79.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1023791-79.2017.8.11.0041
RECORRENTE: CLARA DA SILVA SODRE
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75871492) interposto por CLARA DA SILVA SODRE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 71526954):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE DO SEGURADO – DEMANDA AJUIZADA PELA IRMÃ DO FALECIDO – ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA – ARTIGO 4o DA LEI No 6.194/74 E ARTS. 792 E 1.829 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO COMPROVAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A legislação vigente estabelece que o seguro obrigatório será pago de acordo com o artigo 792 do Código Civil, ou seja, ao cônjuge sobrevivente ou, na sua ausência, aos herdeiros legais, em conformidade com a ordem hereditária. Não há prova cabal nos autos acerca da ausência de ascendente do segurado falecido, não sendo comprovada, por conseguinte, a legitimidade ativa ad causam da autora, irmã do segurado.
(TJ-MT 10237917920178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/12/2020)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que deu provimento ao recurso e reformou a sentença para extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
A Recorrente alega a violação ao artigo 4o da Lei no 6.194/74, ao argumento de que “(...) na ausência de herdeiros necessários os herdeiros colaterais serão sucessores, como narrado no caso em tela a autora irmã do falecido tem legitimidade para ajuizar a presenta ação e receber a idenização pela morte de seu irmão no acidente de trânsito (...).”
Recurso tempestivo (id 75939977).
A Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 76035963).
Contrarrazões apresentadas no id 79130481.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 4o da Lei no 6.194/74 se ampara no argumento de que é irmã legitima do segurado falecido, que não deixou filhos, bem como que seus pais são falecidos, de forma que é a herdeira legal e legítima para ajuizar a ação de cobrança do seguro DPVAT.
Nesse aspecto, aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) No caso dos autos, a certidão de óbito (Id. 63010668) aponta que o de cujus “não era eleitor, não deixou filhos, não deixou bens a inventariar e não deixou testamento.” e é filho de “BENEDITA FLORENTINA DA SILVA.”
Embora a apelada tenha juntado aos autos uma declaração se dizendo única herdeira, não há prova cabal acerca da ausência de ascendente do segurado falecido, não sendo comprovada, por conseguinte, a legitimidade ativa ad causam para figurar no polo ativo da demanda.
Portanto, a legitimidade ativa dos colaterais somente se origina quando restar evidenciada a falta das pessoas indicadas nos incisos do art. 1.829 do Código Civil, sendo o ônus da própria demandante demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, acerca da ausência de provas da existência de ascendente do segurado falecido, enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA. SÚMULA 7 DO STJ. SEGURO DE VEÍCULO. PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO PAGAMENTO A MENOR. 1. As matérias referentes ao art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e arts. 668 e 1.784, do Código Civil de 2002, não foram objeto de discussão no acórdão recorrido e o recorrente não opôs embargos de declaração a fim de suprir eventual omissão. Portanto, não se configura o prequestionamento, o que impossibilita a apreciação de tal questão na via especial (Súmulas 282 e 356/STF). 2. A revisão do entendimento do Tribunal a quo acerca da ilegitimidade ativa da autora esbarra na censura da Súmula 7 do STJ, porquanto demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, soberanamente delineado nas instâncias ordinárias. 3. O prazo prescricional para o exercício da pretensão de recebimento da complementação de indenização securitária é de um ano (artigo 206, § 1o, inciso II, do CC/02), a contar da data do pagamento realizado a menor. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 905577 SP 2016/0101200-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2016) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça